Tribunal: TJDFT
Processo: 0707313-40.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPRIMENTO DE QUESTÃO SOBRE A QUAL O JUIZ DEVIA SE PRONUNCIAR DE OFÍCIO. VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE OFÍCIO. PRECLUSÃO AFASTADA. INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. INCIDÊNCIA DO ART. 292, II, DO CPC. VALOR DO ATO CONTRATUAL QUE SE PRETENDE RECONHECER POR INEXIGÍVEL. VALOR DA CAUSA CORRIGIDO DE OFÍCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BAIXO VALOR DA CAUSA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TABELA DA OAB/DF. ACOLHIMENTO.
1. A teor do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil-CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício.
2. O art. 292, § 3o, do Código de Processo Civil autoriza expressamente o juiz a corrigir o valor da causa, de ofício, quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor.
3. Por ser matéria de ordem pública, cognoscível pelo julgador a qualquer tempo e grau de jurisdição, o valor da causa não se sujeita aos efeitos da preclusão, salvo se já houver decisão anterior sobre a questão. Pelas mesmas razões, não há que se falar em inovação recursal.
4. O art. 292, inciso I, do Código de Processo Civil – que determina que o valor da causa seja formado pela soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver – é aplicável somente às ações de cobrança.
5. O presente caso não trata de cobrança de dívida, mas de declaração de inexigibilidade de débito prescrito. Incide, portanto o inciso II do art. 292 do Código de Processo Civil, de modo que o valor da causa deve corresponder ao valor da dívida contratual considerada inexigível.
6. No caso, o réu/embargante juntou aos autos documentos que comprovam que foram a ele cedidos pelo Banco Bradesco S.A. dois créditos contratuais relacionados ao autor/embargado, um no valor de R$ 643,78 e outro no valor de R$ 1.677,28. Logo, o valor da causa deve corresponder à soma desses valores, nos termos do art. 292, VI, do Código de Processo Civil, qual seja, R$ 2.321,06 (dois mil, trezentos e vinte e um reais e seis centavos).
7. Como consequência da correção do valor da causa devem ser reapreciados os honorários advocatícios fixados no acórdão embargado.
8. O art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o". O referido dispositivo incide na hipótese, considerado o baixo valor da causa (R$ 2.321,06).
7. Nos termos do art. 85, § 8a-A, recentemente incluído pela Lei n. 14.365/2022, “para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior”.
8. A atual tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/DF prevê que para ações de jurisdição contenciosa, salvo outra disposição prevista na tabela, deve ser observado o valor mínimo de 25 (vinte e cinto) URH (Unidade Referencial de Honorários), que, no período de julho de 2022, corresponde a R$ 349,78 (trezentos e quarenta e nove reais e setenta e oito centavos).
9. Assim, deve a verba honorária fixada no acórdão embargado ser reduzida para R$ 8.744,50 (oito mil, setecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos), com fulcro no art. 85, §§ 8o e 8a-A, do Código de Processo Civil.
10. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.